Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-23.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000823-23.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: CARVALHO & NERY LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SALVADOR

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRÉDITO COMPROVADO POR NOTAS FISCAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA E COMPENSAÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DECLARATÓRIA. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. Ausência de vícios intrínsecos ao julgado. Inconformismo que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

2. Inviável a introdução de argumentos não veiculados em Apelação. Vício de omissão não configurado.

3. Alegação de contradição baseada em citação não constante do Acórdão. Julgado que afirmara a higidez da prova documental e a efetiva prestação do serviço.

3. O prequestionamento é inviável sem vício real no julgado.

4. Questão da ação trabalhista e compensação devidamente enfrentada. Momento para ajustes de valores fixado para a fase de cumprimento de sentença.

5. A Mera insatisfação da parte não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Processo n.º 8000823-23.2022.8.05.0074, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE DIAS D ́ÁVILA e como Embargado CARVALHO & NERY LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador